Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701078-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA DE OLIVEIRA SOARES DECISÃO Tendo em vista a notícia de que, até o presente momento, não foi observada a decisão ID 17945008 pela parte ré, renove-se a intimação, a fim de determinar que a banca examinadora IBRAE proceda à REMARCAÇÃO da Prova de Verificação de Aprendizagem, para a agravante, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito